Tribunal: TJMT
Processo: 1026592-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA REGINA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 020.089.971-62 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de omissão no Acórdão proferido.

3.
Ocorre que o Recurso de Embargos opostos pela Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

4.
Extrai-se da decisão embargada que o relator do recurso, após analisar as provas constantes nos autos, utilizando-se do seu livre convencimento,
concluiu pela existência do débito apontado nos autos e pela não configuração de danos morais visto que se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor.

5
. Portanto, não houve c omissão na decisão guerreada, mas tão somente a livre apreciação das provas.

6.
O mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

7.
Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

8.

Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO E VOTO:

Ínclitos Pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos por SARA REGINA SOARES DO NASCIMENTO em face do acórdão juntado no Id. 86743998.

Argumenta o embargante que não reconhece qualquer vínculo jurídico com a embargada, e que que telas sistêmicas e faturas anexadas à contestação não são provas, mas sim meras alegações, isto porque são produzidas unilateralmente e não possuem o condão de comprovar nada. Desta feita, caracterizada a prestação defeituosa do serviço, necessária se faz sua reparação.

Para melhor compreensão dos embargos, transcrevo a ementa e voto proferido pelo relator do recurso à época:

“
EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS DE PAGAMENTO JUNTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O banco Recorrente arguiu a preliminar de necessidade de intervenção de terceiro, todavia, não merece guarida. Isso porque, o cerne da questão diz respeito sobre a negativação oriunda de contrato de cartão de crédito celebrado com o banco, que a Autora alega desconhecer. A inserção dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu pelo Banco Recorrente, sendo o único responsável pelas supostas informações equivocadas. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de ação em que a autora SARA REGINA SOARES DO NASCIMENTO postula declaração de inexistência do débito, no valor de
R$

303,25 (trezentos e três reais e vinte e cinco centavos), contrato no MP7097660107349,
oriundo de cobrança realizada pelo banco reclamado, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

3.

Ocorre que em sede de recursal, o Recorrente, trouxe telas sistêmicas de seu sistema interno informando a contratação de cartão de crédito em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

4.

Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas do cartão de crédito, de 14/02/2019 a 14/05/2020, nas quais
constam diversas compras, bem como vários pagamentos realizados entre o período de 06/02/2019 a 05/03/2020,
entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

5.

Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório, como no caso dos autos, em que a Recorrida teve a oportunidade de se manifestar por ocasião das contrarrazões.

6.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

6.
Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
”

Todavia, extrai-se da decisão embargada que o relator do recurso, após analisar as provas constantes nos autos, utilizando-se do seu livre convencimento, concluiu pela
existência do débito apontado nos autos e pela não configuração de danos morais visto que se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor.

Portanto, não houve omissão na decisão guerreada, mas tão somente a livre apreciação das provas.

Assim, percebe-se que o real intento do embargante é a rediscussão da demanda e, principalmente, a reanálise das provas, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.

Sobre o assunto, assim, se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do código de Processo Civil” (STJ - Corte Especial, Ed no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, CPC/2015. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. A reiteração em segundos embargos de declaração dessa mesma ordem de alegações, além de caracterizar o uso inapropriado dos aclaratórios com a finalidade de obter o rejulgamento da causa, também configura o manejo com intuito protelatório a ensejar a respectiva reprimenda processual. 4. Embargos de declaração rejeitados. Reconhecimento do caráter protelatório com condenação do embargante ao pagamento de multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do CPC/2015. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

A doutrina e a jurisprudência são assentes no sentido de que os embargos de declaração não servem à reapreciação de provas e ao rejulgamento da causa.

A 5a Turma do STJ, em 11.03.2003, decidiu que
“A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima excepcionalidade. Não se prestam a um reexame da matéria de mérito decidida no acórdão embargado”
. (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AG no 464148/RJ (2002/0087892-9), Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 07.04.2003, p. 324).

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021